Tribunal: TJPA
Processo: 0805925-40.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805925-40.2024.8.14.0000

APELANTE: FRANK CEZAR PINHEIRO LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: M & L LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEIRO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE NÃO TEVE A GRATUIDADE DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GARANTIDA. A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR NÃO LHE RETIRA A OBRIGAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GRATUIDADE AO TRANSPORTE PUBLICO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA É REGULAMENTADO ATRAVÉS DE NORMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 09/2018, QUE ESTABELECE PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO DECRETO Nº 1.935, 06 DE DEZEMBRO DE 2017. MENCIONADA RESOLUÇÃO ESTABELECE O PRAZO DE VALIDADE DE 05 (CINCO) ANOS PARA A CARTEIRA QUE GARANTE O DIREITO AO PORTADOR, SENDO QUE NO § 1º DO ART. 8º, ESTA PREVISTO QUE PARA A RENOVAÇÃO DA CARTEIRA VENCIDA, O INTERESSADO DEVERÁ AGENDAR AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DE ACOMPANHAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS ANTES DA DATA DO ENCERRAMENTO DO PRAZO DA VALIDADE, HAVENDO, AINDA, PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 4º QUE APÓS O TÉRMINO DESTE PRAZO, O BENEFÍCIO FICA AUTOMATICAMENTE SUSPENSO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO AUTOR. NÃO HOUVE QUALQUER COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DESTES PRAZOS PARA QUE SE AFIRA, INDUBITAVELMENTE, QUE HOUVE A VIOLAÇÃO A UM DIREITO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, ENSEJADORA DO ABALO MORAL, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ OUTRO DESFECHO PARA A PRESENTE DEMANDA, SENÃO A QUE FOI DADA EM SENTENÇA, SENDO INCABÍVEL QUALQUER REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0849533-34.2019.8.14.0301

APELANTE:
FRANK CEZAR PINHEIRO LOBATO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
M & L LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO:
RICARDO BUENO MACHADO FLORENCE
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANK CEZAR PINHEIRO LOBATO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta em face de
M & L LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é deficiente físico - possuidor de patologia crônica desde 2009, OSTEOMELITE CRÔNICA, razão pela qual é aposentado por invalidez. Possui carteira que dá direito ao transporte gratuito interestadual. Sendo, que deu entrada para trocar a carteira e lhe foi dado o prazo de 90 dias, para a efetivação da entrega da carteira foi requerida a troca da carteira no dia 08.04.2019.

Segundo afirma, lhe foi dito que sua carteira antiga continuaria valendo até a entrega da nova. No entanto, o assistido precisou viajar para o município de Marudá, e na hora da tiragem do bilhete da passagem foi negado e ao assistido teve que pagar R$30,00 (trinta reais), mais R$15,00(quinze) do transporte da bicicleta, para ir e R$20,00 (vinte reais) para retornar, o que motivou a propositura da presente demanda na qual requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 9.998,00 (nove mil, novecentos e noventa e oito reais).

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Magistrado Singular julgou improcedente a pretensão.

O Autor interpôs recurso de Apelação renovando seu pedido inicial para ser indenizado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0849533-34.2019.8.14.0301

APELANTE:
FRANK CEZAR PINHEIRO LOBATO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
M & L LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO:
RICARDO BUENO MACHADO FLORENCE
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANK CEZAR PINHEIRO LOBATO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta em face de
M & L LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA
.

Cinge-se a controvérsia na obrigação da empresa Apelada consistente em indenizar o Apelante em decorrência de danos morais experimentados uma vez que não lhe teria sido garantida a gratuidade da viagem intermunicipal.

Inicialmente é mister salientar que, a despeito de estarmos diante de uma hipótese processual de inversão do ônus da prova, em decorrência da hipossuficiência do consumidor dos serviços de transporte, tal benefício não isenta o Apelante/Autor de um ônus probatório mínimo acerca dos fatos que alega.

Caso não se atente para tal situação, colocaríamos a empresa de transporte em uma situação de ter que produzir uma prova negativa tal, que se tornaria o que doutrinariamente chamamos de “Prova diabólica”, isto porque não há um fato especificamente apontado pela parte, a fim de que se possa saber com exatidão se sua carteira, de fato, teria sido apresentada e há quanto tempo ela estaria vencida, possibilitando-se, com esta delimitação, a defesa.

É sabido que o exercício do direito de gratuidade ao transporte publico para as pessoas com deficiência é regulamentado através de normas estaduais e municipais, através da Resolução nº 09/2018, que estabelece procedimentos complementares necessários ao cumprimento das normas do Decreto nº 1.935, 06 de dezembro de 2017.

A mencionada resolução estabelece o prazo de validade de 05 (cinco) anos para a carteira que garante o direito ao portador, sendo que no § 1º do art. 8º, esta previsto que para a renovação da carteira vencida, o interessado deverá agendar avaliação simplificada de acompanhamento com antecedência de 90 (noventa) dias antes da data do encerramento do prazo da validade, havendo, ainda, previsão expressa no art. 4º que após o término deste prazo, o benefício fica automaticamente suspenso.

Como já mencionado, não houve qualquer comprovação acerca da observância destes prazos para que se afira, indubitavelmente, que houve a violação a um direito do Apelante.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a ao dano moral, dispõe o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

In casu, não consegui vislumbrar que tenha ocorrido uma conduta ilícita, ensejadora do abalo moral, motivo pelo qual não há outro desfecho para a presente demanda, senão a que foi dada em sentença, sendo incabível qualquer reparação civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025